Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712439-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: OTACILIO BORGES JUNIOR Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Celso Gontijo Engenharia S/A contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada (ID no 57345509, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “ID 54551401: Apresentam as partes executadas impugnação à penhora deferida por meio da decisão de ID 51686423. Argumentam as executadas que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça reproduzido na decisão acima mencionada não se aplica ao caso em apreço, visto que, no contexto em que foi firmado, tratou de matéria tributária e de suas peculiaridades. Aduzem, ainda, que a pessoa jurídica sobre a qual recaiu a penhora não possui relação de matriz e filial com a executada, razão pela qual requerem a desconstituição da penhora. Intimado, o exequente apresentou resposta à impugnação por meio da petição de ID 56429692. É o relato necessário. Decido. Primeiramente, importa esclarecer que o entendimento do STJ não está restrito à matéria tributária. Trata-se da análise da unidade patrimonial entre matriz e filial, o que dispensou, no caso em apreço, a desconsideração prévia da personalidade jurídica, possibilitando a penhora online. Faz-se necessário, de igual modo, explanar que, para alegar inexistir a relação matriz-filial, as executadas utilizaram documento que diz respeito à executada Empresa Alvorada de Hotéis, sem fazer qualquer menção à segunda executada, a qual, de fato, viabilizou a penhora segundo o entendimento do STJ. Por fim, é de se notar que, ao passo que é defendida na impugnação a ausência de qualquer vínculo entre a pessoa jurídica que teve valores bloqueados e uma das executadas, percebe-se que as próprias partes que integram o polo passivo formulam a petição que impugna a penhora. Ora, se não há qualquer relação patrimonial, não é esperado que se defenda direito alheio. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora.” [grifo na transcrição] Em suas razões, a agravante, em suma, defende que o precedente do Superior Tribunal de Justiça utilizado na decisão (REsp. no 1.355.812/RS) não se aplicaria ao caso analisado, pois somente seria viável no contexto envolvendo matérias tributárias, considerando as suas peculiaridades. Defende que não seria possível estender o entendimento jurisprudencial para outros contextos fático-jurídicos e, por isso, a constrição realizada em suas contas bancárias não deve prevalecer, uma vez que inexistiria relação de matriz e filial com a executada, Empresa Alvorada de Hotéis S.A. Também se insurge contra a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, pois os embargos de declaração opostos não seriam protelatórios, na medida em que haveria omissão na decisão quanto à alegação de inexistência da relação de matriz e filial entre a agravante e a executada. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que não há relação de matriz e filial entre a agravante e a executada, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e rt. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A impugnação à penhora apresentada na origem foi rejeitada uma vez que a decisão ID no 51686423 destacou que deveria ser observada a unidade patrimonial entre matriz e filial, nos termos do entendimento do STJ no julgamento do REsp. no 1.355.812/RS, sob a sistemática dos repetitivos. Apesar de alegar que inexistiria essa relação (matriz e filial) entre a agravante e a executada, Empresa Alvorada de Hotéis S.A., a documentação que instruiu a impugnação e também o recurso não é suficiente para corroborar seu argumento. Conforme se depreende dos autos originários, até mesmo os instrumentos de mandato outorgados pela agravante e pela Empresa Alvorada de Hotéis S.A., indicam que são representadas pelo mesmo diretor presidente, Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e funcionam no mesmo endereço (SHCS/EQS 114/115, Conj. A, Bloco 1, Brasília/DF), apenas alterando-se o número das salas, conforme ID no 13857592, págs. 1-3. Outro ponto que merece ser destacado é o capital social da agravante (R$ 49.484.554,00, ID no 13857601) e o da Empresa Alvorada de Hotéis S.A. (R$ 0,01 centavos) representado por 1.000 ações ordinárias nominativas (ID no 13857614, págs. 2), sendo que no anexo à Ata de Assembléia Geral Extraordinária que a instituiu, o presidente da mesa era José Celso Valadares Gontijo (ID no 13857614, pág. 6), reforçando que se trata de filial. Ademais, a sentença condenou as empresas solidariamente e a apelação interposta foi conhecida e parcialmente provida apenas para majorar o percentual de retenção para 20% dos valores efetivamente pagos pelo apelado, ora agravado (ID no 13857634, pág. 10). Nas manifestações constantes nos autos originários, verifica-se que muitas petições foram apresentadas em conjunto pela Empresa Alvorada de Hotéis S.A. e a agravante, inclusive a proposta de acordo de ID no 49602265 e a impugnação de ID no 54551401. Nesse contexto, verifica-se que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não mantém relação matriz e filial com a Empresa Alvorada de Hotéis S.A., de modo a justificar o levantamento da penhora realizada em suas contas bancárias. Quanto ao argumento de que a unidade patrimonial destacada pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.355.812/RS não se aplicaria ao caso analisado, a orientação da jurisprudência deste Tribunal é no mesmo sentido da decisão recorrida: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. UNIDADE PATRIMONIAL. I. Não é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a constrição de bens pertencentes às filiais da empresa executada. II. Filial é estabelecimento secundário indissociável da matriz, ou seja, não constitui pessoa jurídica distinta, como se depreende dos artigos 969 do Código Civil e 4o, inciso X, da Lei 8.934/1994. III. A existência de um ou mais estabelecimentos empresariais secundários não infirma a unidade patrimonial da sociedade empresária, a despeito dos registros fiscais próprios. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1240324, 07252168620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] No que tange ao pedido de exclusão da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, verifica-se que ao rejeitar a impugnação oposta pelas executadas, a decisão considerou objetivamente e de maneira fundamentada todos os argumentos apresentados. Logo, o objetivo dos Embargos de Declaração opostos era o de rediscutir questão já apreciada, sob os interesses exclusivos da agravante. Nesse ponto, os Embargos de Declaração foram utilizados com a finalidade diversa daquela prevista no artigo 1.022 do CPC, de modo que não ficou demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, o que conduz à penalidade prevista no art. 1.026, §2o do CPC. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro